Tribunal: TJMT
Processo: 0059064-78.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059064-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSDATA ENGENHARIA E MOVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 43.053.081/0001-09 (APELANTE), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERIDIANA MOREIRA POLICE - CPF: 142.562.488-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível. Transporte de mercadorias. Multa por descumprimento de obrigação acessória. Base de cálculo. Valor da operação. Legalidade. Princípio da capacidade contributiva. Inaplicabilidade. Caráter confiscatório. Inocorrência. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por transportadora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual se buscava a exclusão ou redução de multa aplicada em razão da falta de visto ou carimbo em Guia de Trânsito de Mercadorias (GTM), autuada com base no art. 45, III, “l”, da Lei Estadual no 7.098/98, defendendo que a penalidade deveria incidir sobre o valor do frete, e não sobre o valor das mercadorias transportadas
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da multa prevista no art. 45, III, “l”, da Lei no
7.098/98 corresponde ao valor do frete ou ao valor das mercadorias transportadas; (
ii
) verificar eventual violação ao princípio da capacidade contributiva; (
iii
) examinar se a penalidade aplicada ostenta caráter confiscatório; e (
iv
) analisar a alegação de ilegalidade na apreensão das mercadorias e na manutenção do depósito judicial.

III.
Razões de decidir

3.
A multa prevista no art. 45, III, “l”, da Lei no 7.098/98, por descumprimento de obrigação acessória relativa à falta de visto ou carimbo em documento fiscal, tem como base de cálculo o “valor da operação”, expressão que, no contexto do transporte de mercadorias, corresponde ao valor das mercadorias transportadas e não ao valor do frete.

4. A base de cálculo da penalidade não se confunde com a do tributo incidente sobre o transporte, possuindo natureza autônoma, pedagógica e sancionatória, cuja fixação obedece à discricionariedade legislativa.

5. O princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1o, da Constituição Federal, aplica-se à tributação de natureza principal e não às sanções por infração de obrigações acessórias, que visam assegurar o cumprimento da legislação tributária.

6. Não se configura caráter confiscatório quando o valor da multa, fixado em 5% sobre o valor da operação, é inferior ao montante do tributo incidente sobre a mesma base econômica, mostrando-se proporcional e razoável à gravidade da infração.

7. A apreensão ou retenção temporária de mercadorias, quando realizada como medida administrativa destinada à regularização fiscal, não viola a Súmula 323 do STF, que veda apenas a apreensão coercitiva como meio de cobrança de tributo.

8. O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas, sendo julgado improcedente o pedido
anulatório
, o valor deve ser convertido em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 145, §1o, e 150, IV; LC no 87/1996,
arts
. 2o, 13, I e III; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 18, IV, “c”, 18-A, I, 35-A e 45, III, “l”; Decreto no 1.944/1989, art. 32, VII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; TJMT, N.U. no 1040558-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.7.2025; TJMT, N.U. no 1029324-94.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 24.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário no 0059064-78.2013.8.11.0041, ajuizada pelo particular contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação das multas aplicadas em razão da não “baixa” das Guias de Trânsito de Mercadorias –
GTMs
no 3187843/2012-05 e 3181366/2012-62, ou, subsidiariamente, a redução para patamar não confiscatório e compatível com o valor real da operação de transporte.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela antecipada e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Fundamentou que (i) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade; (
ii
) não houve prova de que a multa teria sido calculada sobre o valor das mercadorias; (
iii
) a penalidade decorreu do descumprimento de obrigação acessória (ausência de baixa das
GTMs
), sendo razoável a multa de 5% aplicada.

Antes, foi deferida tutela apenas para autorizar o depósito do montante integral, a fim de suspender a exigibilidade (art. 151, II, CTN); após o depósito, o Estado foi citado, não apresentou contestação; as partes foram intimadas sobre provas e nada requereram; o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção por ausência de interesse público.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) a sentença incorreu em erro ao afirmar que a multa incidiu sobre o valor do frete, pois a documentação demonstraria adoção do valor das mercadorias como base de cálculo; (b) caráter confiscatório da penalidade (superior a
900% do tributo) em afronta ao art. 150, IV, CF/88, invocando precedentes do STF e julgados do TJMT que limitam multas punitivas a 100% do tributo; (c) manutenção da suspensão da exigibilidade em razão de depósito integral (art. 151, II, CTN) e inaplicabilidade de retenções coercitivas, à luz da Súmula 323 do STF.

Pede a anulação das multas ou a limitação em patamar não confiscatório, bem como a preservação dos efeitos do depósito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo: (a) a legalidade da autuação por descumprimento de obrigação acessória expressa na legislação estadual (não baixa das
GTMs
no posto fiscal de saída), (b) inexistência de confisco na multa aplicada e (c) ausência de prova que desconstitua a presunção de legitimidade do auto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em atos finalísticos, manifestou-se pela não intervenção (art. 178, CPC), por se tratar de interesses disponíveis entre partes capazes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Do mérito
-
Da legalidade da base de cálculo utilizada

Quanto ao mérito propriamente dito, a apelante sustenta que a multa deveria ter sido aplicada sobre o valor do serviço de transporte (frete), e não sobre o valor das mercadorias transportadas, sob o argumento de que a base de cálculo correta seria o preço do serviço, nos termos do art. 32, VII, do Decreto no 1.944/89 (RICMS/MT) e art. 13, III, da Lei Complementar no 87/96.

Contudo, razão não lhe assiste.

A questão central cinge-se à interpretação da expressão "valor da operação" contida no art. 45, III, "l", da Lei no 7.098/98, que estabelece a penalidade de 5% do valor da operação para a falta de visto ou aposição de carimbo em documento fiscal.

É necessário distinguir a base de cálculo do ICMS (tributo) da base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Quanto ao ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte, de fato, o art. 32, VII, do Decreto no 1.944/89 e o art. 13, III, da Lei Complementar no 87/96 estabelecem que a base de cálculo é o preço do serviço.

Contudo, a multa em questão não decorre do não recolhimento do ICMS sobre o transporte, mas sim do descumprimento de obrigação acessória relacionada ao transporte de mercadorias: a falta de visto ou carimbo nas
GTM
.

Da interpretação da expressão "valor da operação"

O art. 45, III, "l", da Lei no 7.098/98 vincula a base de cálculo da multa ao "valor da operação", que no contexto do transporte de mercadorias deve ser compreendido como o valor da operação de circulação das mercadorias transportadas, e não exclusivamente o valor do frete.

Esta interpretação está em consonância com a sistemática do ICMS, que nas operações interestaduais considera o valor das mercadorias como base para a tributação, conforme
arts
. 2o e 13, I, da Lei Complementar no 87/96.

O dispositivo normativo vincula a base de cálculo da multa ao valor da operação e/ou prestação do serviço, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória no transporte de mercadorias é o valor da operação (mercadorias), e não o valor do frete.

No
mesmo sentido, recente julgado
:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo Interno interposto por RODOLOG LOGÍSTICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão da base de cálculo de multa aplicada em razão de infração tributária consistente na não apresentação de documentos fiscais em posto fiscal do Estado de Mato Grosso.
A agravante pleiteia a aplicação do art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual no 7.098/98 com base de cálculo limitada ao valor da prestação do serviço de transporte (R$ 5.223,26), em vez do valor da operação (R$ 549.455,17).

(...) 7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas."
(N. U.
no 1040558-22.2022.8.11.0041, j. 31
.
7
.
2025
, Vice-Presidência, Câmaras Isoladas Cíveis, Rel.
Des. Helena Maria Bezerra Ramos
, DJE 4.8.2025)

Confere-se trecho do julgado a seguir:

"De acordo com a Lei Estadual no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS,todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a
regularidade da operação
, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização."
(N. U.
1029324-94.2021.8.11.0003
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des, Gilberto Lopes
Brussiki
, j. 24.4.2023)

Com base nesse entendimento, o mesmo julgado consignou que: “
Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.
”

No caso julgado, a multa foi aplicada
sobre o valor da
operação
.

Portanto, a utilização do valor das mercadorias como base de cálculo da multa está em conformidade com a legislação estadual e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Da violação ao princípio da capacidade contributiva

A apelante sustenta que a exigência de multa calculada sobre o valor de mercadorias de terceiros viola o princípio constitucional da capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF/88).

O argumento não prospera.

O princípio da capacidade contributiva aplica-se à tributação (obrigação principal), não às sanções por descumprimento de obrigações acessórias. As multas administrativas possuem natureza punitiva e pedagógica, visando desestimular condutas contrárias ao ordenamento jurídico, e não se vinculam diretamente à capacidade econômica do infrator.

A transportadora, ao aceitar realizar o transporte de mercadorias sem proceder ao devido registro nos postos fiscais, assume o risco de responder solidariamente pelas infrações decorrentes dessa conduta, nos termos do art. 18, IV, "c", e art. 18-A, I, da Lei no 7.098/98.

Do
alegado
caráter confiscatório da multa aplicada

A apelante sustenta que a multa aplicada ostentaria caráter confiscatório, invocando o entendimento jurisprudencial segundo o qual
a

multa punitiva não pode ultrapassar 100% do valor do tributo devido, sob pena de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

De fato, é pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que multas que superem o valor do tributo tendem a ser reputadas confiscatórias, devendo-se observar, para essa aferição, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, a correta aplicação desse parâmetro ao caso concreto não conduz à conclusão pretendida pela recorrente.

Isso porque o limite jurisprudencial de 100%
não se refere ao valor da operação, mas sim ao montante do tributo exigido.
Assim, a análise
da
confiscatoriedade
deve necessariamente partir da
relação entre o valor da multa e o valor do tributo devido
, e não da comparação isolada entre a multa e a base econômica da operação.

No caso dos autos, a penalidade aplicada correspondeu ao percentual de
5% do valor da operação
, percentual expressamente previsto na legislação estadual para a infração consistente no descumprimento de obrigação acessória relativa à regularização das Guias de Trânsito de Mercadorias.

O tributo incidente sobre essa mesma operação
,
ICMS
,
possui
alíquota significativamente superior ao percentual da multa,
de modo que, ainda sob o critério mais rigoroso adotado pela jurisprudência constitucional, a penalidade aplicada
não alcança, tampouco se aproxima, do valor do tributo devido.

Confere-se:
Base de cálculo da operação:

R$ 3.615.336,00
;
Valor do ICMS devido (12%):

R$ 433.840,32
;
Valor da multa aplicada (5%):

R$ 180.766,80
.
Efetuando-se a comparação entre a multa e o tributo:
R$ 180.766,80/R$ 433.740,32=41,65%.

Dessa forma, ainda que se adote como parâmetro exclusivo a orientação do Supremo Tribunal Federal
,
segundo a qual
,
apenas multas que ultrapassem
100% do tributo
,
podem
ser consideradas confiscatórias, verifica-se que a sanção imposta à apelante
situa-se em patamar substancialmente inferior
, revelando-se proporcional, razoável e compatível com a finalidade punitivo-pedagógica da norma.

Cumpre destacar que o simples fato de a multa incidir sobre o valor da operação
não implica, por si só, confisco
, sobretudo quando o percentual aplicado é reduzido e expressamente previsto em lei, como ocorre na hipótese dos autos. A adoção da base de cálculo decorre de opção legislativa legítima, reiteradamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte, especialmente em matéria de obrigações acessórias relacionadas ao controle e à fiscalização da circulação de mercadorias.

Assim, ausente qualquer extrapolação do limite jurisprudencial de 100% do tributo,
não há falar em caráter confiscatório da multa, r
azão pela qual deve ser mantida a sentença também sob esse fundamento.

Da apreensão de mercadorias

A apelante sustenta a ilegalidade das apreensões realizadas pelo Fisco, invocando a Súmula 323 do STF.

Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, não há prova nos autos de que eventual retenção de mercadorias tenha ocorrido como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas sim como medida administrativa destinada a cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente do transporte irregular.

A jurisprudência do TJMT, distingue com precisão a apreensão como meio de coerção para pagamento de tributo
,
vedada
,
da retenção administrativa para fins de fiscalização e regularização documental, hipótese legítima e que não atrai a incidência da Súmula 323 do STF.

Logo, também nesse ponto, a sentença não merece reparos.

D
o pedido de manutenção da
suspensão da exigibilidade do crédito e do depósito judicial

Ainda que reconhecida a existência de depósito judicial integral, tal circunstância
não tem o condão de infirmar a legalidade da multa ou do lançamento, limitando-se a produzir efeitos quanto à exigibilidade do crédito, matéria já adequadamente enfrentada na origem.

Ademais,
julgada improcedente a ação anulatória, o depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade deve ser levantado pela Fazenda Pública, independentemente de requerimento específico, por se tratar de mero consectário lógico da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

Por outro lado, não subsiste direito da parte autora à restituição do valor depositado, uma vez que inexistente qualquer ilegalidade ou nulidade no lançamento tributário, reconhecida a legitimidade da exigência fiscal.

Assim, corretamente mantida a sentença, o valor depositado em juízo deve ser convertido em favor do Estado, operando-se a extinção do crédito tributário, restando prejudicada qualquer discussão acerca da manutenção da suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
de apelação. Majoro os honorários em 2%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026